Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DIREITO DE VISITAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUERENTE RESPONDENDO À AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. A companheira do agravante responde a processo criminal por tráfico de drogas, em situação análoga àquela que ensejou a condenação do apenado, circunstância que, por si só, demonstra não ser recomendável a visita a familiar internado em estabelecimento prisional, pois essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação.

3. Recurso desprovido.